Tribunal: STF
Processo: RE 1498984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. TEMA 1.331: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 17.10.2024, o recurso extraordinário interposto por Editora Alterosa Ltda. não foi conhecido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.331: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 201).



    2. Publicada essa decisão em 18.10.2024, a embargante opõe tempestivos embargos de declaração em 24.10.2024 (e-doc. 202). 



    Argumenta que “V. Exa. concluiu que a lesão à Constituição Federal suscitada no RE seria reflexa e que o exame do mérito demandaria a análise da legislação infraconstitucional (...) considerando que a ora embargante não interpôs recurso especial na origem, aplica-se ao presente caso, data venia, o disposto no artigo 1.033 do CPC” (fl. 2, e-doc. 202).



    Ressalta que “a decisão da lavra de V. Exa. se limitou a não conhecer do RE, sem emitir um juízo explícito acerca do que dispõe o artigo 1.033 do CPC, venia concessa, os presentes embargos de declaração são cabíveis” (fl. 2, e-doc. 202).



    Pede sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios e seja sanada a alegada omissão, “atribuindo efeito modificativos/infringentes aos aclaratórios, revogue a condenação da Editora Alterosa em honorários advocatícios recursais e determine a remessa do RE ao STJ para que aquela Corte o julgue como recurso especial” (fl. 3, e-doc. 202).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, nem ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter-se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    É inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Neste processo, não foi interposto recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário. 



    Como assinalado na decisão embargada, o não conhecimento do recurso fundamentou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.499.539, Tema 1.331,  reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.  



    O Tribunal de origem prolatou o acórdão alicerçado em fundamentos legais e constitucionais. Assim, incumbia ao embargante a interposição simultânea de recurso especial, para que, sob a perspectiva estritamente legal, o tema fosse apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, providência que não foi tomada. 



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. NÃO-INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A anulação de decisão judicial fundada em norma legal e constitucional exige do Agravante a interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial, para que, sob o ângulo estritamente legal, o tema possa ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não tendo sido tomada essa providência, ocorre a preclusão da matéria infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 543.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIRETO COMERCIAL E ADMINISTRATIVO. DEFESA DA CONCORRÊNCIA. OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS. APROVAÇÃO PELO CADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU: DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NÃO-INTERPOSIÇÃO DO RE NO MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A controvérsia que abrange duplo fundamento (constitucional e legal) impõe ao recorrente o dever de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial em face do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. Dessa forma, o recurso extraordinário não interposto em momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão e à sua consequente inadmissão. Precedentes: ARE 668.989-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.04.12; RE 518.257/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 30.04.08; RE 411.594-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 08.06.07. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 706.194-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.2.2013).



    O não conhecimento do recurso extraordinário pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, somado à ausência de interposição simultânea de recurso especial, impede o acolhimento do pedido do embargante para a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 55 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora